Tribunal: TJPA
Processo: 0007012-87.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007012-87.2018.8.14.0028

APELANTE: DEUSDETE RIBEIRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007012-87.2018.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DEUSDETE RIBEIRO LIMA

ADVOGADO: DR. HILDEBRANDO G. BARROS NETO OAB/PA 11.114

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição em sua fração mínima, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007012-87.2018.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DEUSDETE RIBEIRO LIMA

ADVOGADO: DR. HILDEBRANDO G. BARROS NETO OAB/PA 11.114

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal

interposta por
DEUSDETE RIBEIRO LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá-PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4696003 p. 2-7) em resumo, que em 18.05.2018, por volta das 06h30, Policias Civis durante a Operação “Impactus 2018” e, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do Apelante, encontrou em cima de um guarda-roupa uma sacola contendo: 395 (trezentos e noventa e cinco) petecas de crack, pesando 149,674g (cento e quarenta e nove gramas e seiscentos e setenta e quatro miligramas) e 01 (uma) pedra da mesma substância, pesando 117,861g (cento e dezessete gramas e oitocentos e sessenta e uma miligramas) para fins de comercialização, bem como, escondida embaixo do colchão a quantia de R$ 2.066,20 (dois mil e sessenta e seis reais e vinte centavos) e 01 (um) celular SAMSUNG/J7.

Em decorrência de tal conduta, o recorrente foi denunciado pela prática delitiva disposta no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4696009 p. 1-15), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4696011 p. 7-) pugnando pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4ª, da Lei 11.343/06, na fração mínima de 1/6.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4696011 p. 14-26, pelo conhecimento e
improvimento do apelo
.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID nº 4696013 p. 42-44).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e consequentemente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor mínimo de 1/6 (um sexto), em razão de preencher todos os requisitos para tanto.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que o apelante não preenchia todos os requisitos, nos seguintes termos:

“Não incide a
causa de diminuição de pena
do art. 33,§4º da Lei nº 11.343/2006, pois a investigação antecedente que motivou a representação pela quebra de inviolabilidade de domicílio do acusado já dava conta de que o mesmo exercia a traficância no imóvel em que ocorreu o flagrante, inclusive sendo especificado o nome do suspeito e individualizado o ponto de venda, a evidenciar que o réu já praticava a traficância há algum tempo. Além disso, a grande quantidade de material entorpecente encontrada em poder do acusado – 395 (trezentos e noventa e cinco) “petecas” e 01 (uma) pedra, pesando um total de 267,535 (duzentos e sessenta e sete gramas e quinhentos e trinta e cinco miligramas) – demonstram que não se tratava de uma conduta de iniciante.”

Analisando os autos verifico assistir razão o Apelante
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Pode-se verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além dos entorpecentes, determinada quantia de dinheiro e celular. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante),
determino a aplicação da fração de redução da pena em 1/6.

Assim considerando que a pena-base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e com a aplicação do redutor de 1/6, fixo a reprimenda em definitivo em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando que a pena definitiva é acima de 04 (quatro) anos, não há como ser modificado o regime de cumprimento da reprimenda para o aberto, conforme o art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Da mesma forma, em razão da ausência de preenchimento dos previstos no artigo 44 do Código Penal, entendo não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição em sua fração mínima, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 01/12/2022